Tribunal: TJDFT
Processo: 0753954-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753954-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INC12 BRASAL INCORPORACOES LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: RODOLFO CAMELO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por INC12 BRASAL INCORPORACOES LTDA e BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial consistente na “determinação para que a parte ré proceda a remoção imediata das publicações feitas por ele – e seus amigos – em toda e qualquer rede social, inclusive as reclamações registradas no portal Reclame Aqui; bem como se abstenha de efetuar quaisquer novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórios que envolvam o fatos relacionados à resolução do instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes (ID 181964397) e, também, à formalização do acordo juntado nos autos no 0744926-50.2023.8.07.0001 perante a 16a Vara Cível de Brasília”. Nas razões recursais, narra: “6. - O presente recurso se origina de Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, ajuizada pelas AGRAVANTES em face do AGRAVADO, buscando: (i) a remoção de publicações feitas por ele – e seus amigos – nas redes sociais; (ii) a exclusão das reclamações registradas no portal Reclame Aqui; e, (iii) a abstenção de efetuar novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórias que envolvam os fatos narrados na Inicial – que agora passam a ser expostos. 7. - Em 22.11.2021, a PRIMEIRA AGRAVANTE (promitente vendedora) e o AGRAVADO (promitente comprador) firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (ID 181964397). 8. - Pelo referido contrato, foi pactuado que o AGRAVADO pagaria à PRIMEIRA AGRAVANTE o valor de R$ 1.888.635,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais) pela unidade n. 608, do empreendimento Code Noroeste, localizado na SQNW 302, Projeção “A”. 9. - No entanto, o AGRAVADO não cumpriu suas obrigações contratuais no tempo e no modo devidos, deixando de pagar inicialmente as parcelas n. 680370 (015/2023) e n. 680371 (016/023), vencidas em 23.2.2023 e 23.3.2023, respectivamente. 10. - Desse modo, a PRIMEIRA AGRAVANTE o enviou uma primeira notificação extrajudicial em 5.4.2023 para o endereço fornecido no contrato (ID 181964398), constituindo-o em mora e intimando-o para regularizar o débito. 11. - Também o encaminhou outra notificação, desta vez em 3.5.2023, nos mesmos termos da anterior (181964400), noticiando o não pagamento das parcelas n. 680371 (016/023) e n. 680372 (017/023), vencidas em 23.3.2023 e 23.4.2023. 12. - Nesse ínterim, a PRIMEIRA AGRAVANTE também manteve conversas com o AGRAVADO por WhatsApp buscando uma solução diante do seu contumaz inadimplemento (id. 181964401), não obtendo qualquer êxito nesse sentido. 13. - Diante disso, em 6.6.2023 a PRIMEIRA AGRAVANTE enviou nova notificação ao AGRAVADO (ID 181964402), agora para informá-lo da resolução de pleno direito do contrato, oportunidade em que também solicitou seus dados bancários a fim de promover a restituição parcial dos valores pagos, nos exatos termos da Cláusula 8.2 do contrato. 14. - Assim, embora o contrato já esteja resolvido de pleno direito desde junho de 2023, a PRIMEIRA AGRAVANTE, por cautela e excesso de zelo, optou por ajuizar “Ação Declaratória de Resolução de Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento” em face do AGRAVADO, a qual foi distribuída em 30.10.2023 sob o n. 0744926- 50.2023.8.07.0001, perante a 16a Vara Cível de Brasília. 15. - Além de requerer a declaração judicial da resolução do contrato, a PRIMEIRA AGRAVANTE também requereu a consignação em juízo dos valores que devem ser restituídos ao AGRAVADO, feitas as devidas retenções contratuais, em razão do desfazimento prematuro do negócio jurídico então firmado entre as partes. 16. - Isso, porque mesmo tendo sido instado a informar seus dados bancários para que a PRIMEIRA AGRAVANTE efetuasse tal restituição/devolução de valores (vide notificação de 6.6.2023 - Doc. 7), o AGRAVADO nunca os forneceu, descumprindo o estabelecido na Cláusula 8.1.2 do Contrato, assim redigida: 8.1.2. A restituição, no prazo acima, ficará condicionada à imprescindível indicação pelos Compradores, por escrito, dos dados de seu banco, agência e conta corrente. 17. - Impossibilitada – por culpa do AGRAVADO – de promover a restituição de parte dos valores pagos devidos pela resolução do contrato, a PRIMEIRA AGRAVANTE manejou a referida demanda para, ao consigná-los judicialmente, liberar-se de tal obrigação contratual e, também, fazer cessar a incidência de correção monetária e juros. 18. - É que, resolvido o contrato de pleno direito, a PRIMEIRA AGRAVANTE tem o direito de reter, a título de cláusula penal convencional, 50% (cinquenta por cento) do valor efetivamente pago, como estabelece e prevê a Cláusula 8.1. 19. - Via de consequência, o AGRAVADO faz jus à restituição da importância remanescente que, atualizada até outubro de 2023, correspondia a R$ 117.136,07 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos), conforme se verifica dos extratos anexados (ID 181964403 e 181964404). 20. - Haja vista a recusa do AGRAVADO – ainda que tácita e decorrente de sua inércia – em receber o valor que lhe é devido, já que não forneceu seus dados bancários para a PRIMEIRA AGRAVANTE realizar o depósito, esta promoveu a consignação em pagamento do referido montante, com fundamento nos artigos 539 e seguintes do CPC. 21. - Em 3.11.2023, o MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília deferiu o pedido de consignação em pagamento do valor de R$ 117.136,07 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos), e determinou a citação do AGRAVADO “para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la (...)”. 22. - Em 6.11.2023, 7 (sete) dias após o ajuizamento da ação, o Sr. Daniel Gomes, afirmando ter sido contratado pelo AGRAVADO para representá-lo no processo judicial e para celebrar acordo, entrou em contato por e-mail com os advogados da PRIMEIRA AGRAVANTE (ID 181964405) já anexando a minuta preliminar desta transação. Confira: ( ) 23. - Em 8.11.2023, antes que os advogados da PRIMEIRA AGRAVANTE tivessem respondido o referido e-mail, o AGRAVADO – sob todas as aparências representado pelo Dr. Paulo Cesar de Souza (OAB/PR n. 25.118) e pela Dr.a Fernanda Veloso (OAB/SP n. 500.360) – compareceu espontaneamente nos autos. 24. - Na ocasião, o AGRAVADO afirmou que não tinha interesse em contestar a ação, concordando com o pedido autoral e requerendo o levantamento do valor que seria consignado, fazendo apenas a ressalva de que os honorários sucumbenciais devidos aos advogados da PRIMEIRA AGRAVANTE deveriam ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil. 25. - Como se verifica do processo n. 0744926-50.2023.8.07.0001, juntamente com a referida petição, o AGRAVADO, por meio dos advogados Paulo Cesar e Fernanda Veloso, apresentou minuta (ID 177573666) quase idêntica à que o Sr. Daniel Gomes havia encaminhado por e-mail aos advogados da PRIMEIRA AGRAVANTE 2 (dois) dias antes. 26. - A similitude tanto das minutas quanto da própria proposta de acordo é incontestável, o que permitia concluir – logicamente em conjunto com a procuração de ID 177573649 e do substabelecimento de ID 177573658 – que o AGRAVADO estava sendo regular e adequadamente representado pelos advogados mencionados, os quais tinham poderes expressos para transigir em nome do seu constituinte. Confira-se: ( ) 27. - Não se pode perder de vista que os advogados são pessoalmente responsáveis pela veracidade e pela autenticidade dos documentos que apresentam em juízo, pelo que não cabia à PRIMEIRA AGRAVANTE lançar dúvidas quanto à constituição do Dr. Paulo Cesar de Souza e ao substabelecimento à Dr.a Fernanda Veloso. 28. - Assim, extrajudicialmente, conforme se verifica da cadeia de e-mails (ID 181964405), o advogado das AGRAVANTES, Dr. Hildegardo Araújo (OAB/DF n. 44.542), juntamente com o Sr. Daniel Gomes, ajustaram a versão final do acordo que seria protocolado e subscrito pelo Dr. Jorge Amilton de Almeida (OAB/PR n. 17.232). 29. - Ciente de que o referido advogado subscritor é pessoa diversa dos advogados que já haviam sido constituídos pelo AGRAVADO nos autos – Dr. Paulo Cesar de Souza e Dr.a Fernanda Veloso –, o advogado das AGRAVANTES requereu expressamente ao Sr. Daniel Gomes que, quando do protocolo, o Dr. Jorge Amilton também juntasse procuração/substabelecimento comprovando que detinha poderes para tanto: ( ) 30. - Frise-se, quanto ao ponto, que o Sr. Daniel Gomes já havia anexado na cadeia de e-mails (em seu primeiro contato) o substabelecimento do Dr. Paulo Cesar ao Dr. Jorge Amilton, sendo mais uma prova de que a cadeia de poderes era regular. 31. - Assim foi feito, e, em 10.11.2023, o Dr. Jorge Amilton protocolou o acordo juntamente com o substabelecimento que lhe conferia poderes para realizar tal ato. 32. - Porquanto tudo aparentava hígido e regular, em 14.11.2023, o MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília proferiu sentença homologatória do acordo, conforme se verifica do ID 178029967 daqueles autos. 33. - No entanto, qual não foi a surpresa quando, no dia 16.11.2023, apenas 2 (dois) dias depois, o AGRAVADO, acompanhado do Dr. Brijender Pal Singh Nain, inscrito na OAB/PB n. 17.878, compareceu à sede das AGRAVANTES, nesta Capital, noticiando que sua assinatura, constante da procuração de ID 177573649 (daqueles autos) seria falsificada e que, portanto, o acordo não teria sido celebrado com sua anuência. 34. - Tal informação era de tamanha gravidade que, até que os fatos fossem devidamente apurados, a PRIMEIRA AGRAVANTE de imediato peticionou (ID 178447470) requerendo que o acordo fosse imediatamente anulado e tornado sem efeito. 35. - Isso, porque se havia dúvidas, lançadas pelo próprio AGRAVADO e pelo Dr. Brijender Nain (que se apresentou na ocasião como seu advogado), quanto à veracidade e à legitimidade da assinatura aposta na procuração específica em que o AGRAVADO outorgara poderes ao Dr. Paulo César – que posteriormente substabeleceu ao Dr. Jorge Amilton –, a autocomposição que se pensava ser livre, consentida e sem quaisquer vícios, de fato, não poderia ser mantida ou preservada. 36. - Oportuno mencionar que os fatos acima reportados foram relatados diretamente à Dr.a Caroline Ferreira Lopes, inscrita na OAB/DF n. 66.387 (advogada do jurídico interno das AGRAVANTES), o que foi presenciado pela Sr.a Andréia Pereira de Macedo, portadora do CPF n. 031.925.081-40 (funcionária das AUTORAS). 37. - A PRIMEIRA AGRAVANTE, logo após o ocorrido, por meio dos advogados ora subscritos, tentou entrar em contato, sem sucesso, com o Sr. Daniel Gomes. 38. - Válido mencionar, ainda, que o AGRAVADO e o Dr. Brijender, após apresentarem suas alegações à Dr.a Caroline Lopes, afirmaram que a PRIMEIRA AGRAVANTE deveria estar grata por tal advertência, pois, se efetuasse o pagamento na conta bancária do Dr. Jorge Amilton de Almeida, seria obrigada a pagar duas vezes, pois este não teria poderes e nem legitimidade para celebrar acordo ou receber em nome do AGRAVADO. 39. - Disseram, muito convenientemente, que a PRIMEIRA AGRAVANTE poderia resolver a questão efetuando o pagamento do valor integral de R$ 117.136,07 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos) naquela ocasião e diretamente ao AGRAVADO. 40. - A advogada das AGRAVANTES, de pronto, afirmou que cessaria qualquer ordem de pagamento ao Dr. Jorge Amilton, que efetuaria o depósito do valor nos autos do processo e que, imediatamente, registraria boletim de ocorrência e oficiaria a OAB/PR sobre as questões ali reportadas. 41. - A reação do Dr. Brijender neste momento causou estranheza. 42. - Assim que a advogada mencionou o registro de boletim de ocorrência e o ofício à OAB, o Dr. Brijender passou a suscitar a possibilidade de que o token do Dr. Jorge Amilton pudesse ter sido furtado e que seria uma irresponsabilidade da empresa fazer tal registro perante as autoridades policiais. 43. - Pois bem. Após o ocorrido, a PRIMEIRA AGRAVANTE cancelou internamente toda e qualquer ordem de pagamento do valor ajustado no acordo em favor do Dr. Jorge Amilton de Almeida e, recentemente, como antecipado na petição de ID 178447470, consignou em juízo o valor integral devido ao AGRAVADO de R$ 117.136,07 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos). 44. - O AGRAVADO, em 25.11.2023, somente após a petição da PRIMEIRA AGRAVANTE requerendo a anulação do acordo, peticionou (ID 179468971) afirmando “não ter conhecimento e não ter assinado o instrumento de procuração” e que “é cediço que tal ato induziu o juízo a erro e o acordo homologado acarretaria vantagem de forma ilícita, caracterizando possível crime de estelionato”. 45. - De se pontuar que, acaso confirmado o indício de fraude, falsificação de documentos e/ou estelionato, é óbvio que seriam a PRIMEIRA AGRAVANTE e o AGRAVADO, em conjunto, as vítimas de tais condutas delituosas. 46. - Contudo, de forma absolutamente descolada da realidade e que desafia qualquer ideia de razoabilidade, o AGRAVADO, na mesma petição de ID 179468971, tentou imputar responsabilidade à PRIMEIRA AGRAVANTE pelo suposto crime do qual esta, juntamente com o próprio RÉU, seria vitimada e igualmente prejudicada! Veja-se: ( ) 47. - E continuou: ( ) 48. - O AGRAVADO, representado pelo Dr. Brijender Nain, seguiu com suas frágeis acusações de que, por não ter a PRIMEIRA AGRAVANTE apresentado ata notarial lavrada em cartório, os documentos por esta anexados não poderiam ser considerados como verossímeis. 49. - Afirmou que a PRIMEIRA AGRAVANTE “tinha plena ciência de que o Requerido não havia aceitado a quantia proposta de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), que dias atrás entrou em contato com o Requerido ofertando esse valor” e que “causa muita estranheza que posteriormente a parte Requerente formalizou uma homologação de acordo com o valor inferior ao anteriormente oferecido, fixado em R$ 105.423. 01 (cento e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e um centavo)”. 50. - A tentativa do AGRAVADO de responsabilizar/culpabilizar a PRIMEIRA AGRAVANTE por um dano que este sequer suportou – se houve crime, este não se consumou – é tão absurda, que aquele alegou que deveria a PRIMEIRA AGRAVANTE ter examinado e confrontado a assinatura do AGRAVADO na procuração com a assinatura aposta em seu documento de identidade. 51. - Diga-se uma vez mais: os advogados são pessoalmente responsáveis pela autenticidade e pela veracidade dos documentos que apresentam em juízo, de modo que não cabia à PRIMEIRA AGRAVANTE duvidar da higidez daquela cadeia de representação/poderes. 52. - Não tendo havido prejuízo financeiro a nenhuma das partes, porquanto, ao fim, o Dr. Jorge Amilton não recebeu um centavo sequer – o valor devido ao AGRAVADO foi integralmente consignado em juízo –, a PRIMEIRA AGRAVANTE passou a acreditar que todo o imbróglio estava superado e que a ação declaratória de resolução contratual c/c consignação em pagamento seguiria seu curso normal. 53. - No entanto, já há alguns dias, o AGRAVADO, Sr. Rodolfo Camelo de Andrade, iniciou uma verdadeira cruzada nas redes sociais (Instagram) e em portais como o Reclame Aqui, promovendo diversas acusações infundadas em face das AGRAVANTES. 54. - O AGRAVADO, contudo, não quis agir sozinho. De modo absolutamente despudorado, impetuoso, à revelia de qualquer parâmetro mínimo do que é viver em sociedade, e, sem nenhum receio de causar danos à imagem das AGRAVANTES, convocou diversos amigos para, juntos, desferirem as seguintes acusações publicamente no Instagram da Brasal: ( ) 55. - Até a ofensiva hashtag #brasalcaloteira estão utilizando para depreciar a imagem das AGRAVANTES sem qualquer fundamento ou justificativa plausível! 56. - Já no portal Reclame Aqui, o AGRAVADO registrou a reclamação abaixo colacionada, expressamente afirmando que as AGRAVANTES celebraram um acordo fraudulento e que isso sugeriria que a empresa estaria obtendo vantagens “de forma questionável”. Veja-se: ( ) 57. - Pelo teor de tais acusações, é flagrante que o AGRAVADO, além de imputar falsamente às AGRAVANTES a prática de ato criminoso (apropriação indébita – art. 168 do Código Penal), também lhes atribui comportamento inverídico que ofende sua reputação (expõe em público que a empresa se apodera de valor indevidamente). 58. - A conduta do AGRAVADO e de seus amigos, nesse sentir, pode vir a caracterizar o cometimento dos crimes de calúnia e difamação (Código Penal, arts. 138 e 139). 59. - O que é possível depreender de todo o ocorrido é que o AGRAVADO, inconformado por não ter a PRIMEIRA AGRAVANTE efetuado o pagamento dos R$ 117.136,07 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos) no fatídico dia 16.11.2023 – quando compareceu na sua sede fazendo ameaças –, passou a tentar coagi-la mediante mentirosa exposição vexatória nas redes sociais e no referido portal. 60. - Tudo a fim de, ao tentar constrangê-la publicamente, forçá-la a aceitar os seus termos e o valor que este pretende receber (mais de 200 mil reais!), valor este que não tem qualquer amparo no instrumento particular que as partes firmaram. 61. - Isso, porque como já antecipado, o contrato é expresso e claro ao estabelecer a retenção, pela vendedora, de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por culpa/inadimplemento do comprador (vide Cláusula 8.1). 62. - Inclusive, a legalidade e a regularidade de tal cláusula penal é tão manifesta que foi pactuada em total conformidade com o que prevê o art. 67-A, § 5°, da Lei n. 4.591/19641 , não havendo falar em abusividade de qualquer retenção promovida pela PRIMEIRA AGRAVANTE sobre os valores então pagos pelo AGRAVADO. 63. - Sendo evidente que as atitudes do AGRAVADO são manifestamente prejudiciais à honra, à imagem e à reputação das AGRAVANTES, violando – sem qualquer razão ou legitimidade – sua personalidade, a propositura da ação de origem foi a medida necessária, em face da urgência do deferimento da tutela antecedente lá postulada. ( ) 64. - Contudo, surpreendentemente, foi proferida a r. decisão de ID 182071919 que indeferiu os pedidos das AGRAVANTES, nos seguintes termos: ( ) 65. - Com a devida vênia, não merecem prosperar os fundamentos utilizados para indeferir a tutela de urgência formulada pelas AGRAVANTES, fazendo-se necessária a interposição do presente Agravo de Instrumento.” – ID 54571377, pp. 3 a 16. Alega: “67. - Em primeiro lugar, a narrativa apresentada e as provas juntadas aos autos não deixam dúvidas sobre a retidão da atuação das AGRAVANTES em toda a situação envolvendo a resolução do contrato firmado com o AGRAVADO e a devolução da quantia a que ele faria jus – quantia essa que, como é do conhecimento do AGRAVADO, está depositada em conta judicial vinculada à ação de consignação. 68. - Vale ressaltar que toda essa situação foi ocasionada pelo inadimplemento reiterado do AGRAVADO de suas obrigações contratuais, somado à sua inércia em informar uma conta bancária para que a PRIMEIRA AGRAVANTE depositasse o valor a ser restituído pela resolução do contrato – fatos estes que estão documentalmente provados nos autos originais, ou seja, dispensando maior dilação probatória. 69. - Diante dessa situação, a PRIMEIRA AGRAVANTE se viu obrigada a ajuizar – em 3.11.2023 – a mencionada ação para obter a declaração da resolução do contrato e depositar em juízo o valor a ser restituído ao AGRAVADO. 70. - Naqueles autos, a PRIMEIRA AGRAVANTE celebra um acordo com o AGRAVADO – sob todas as aparências representado pelo Dr. Paulo Cesar de Souza (OAB/PR n. 25.118) e pela Dr.a Fernanda Veloso (OAB/SP n. 500.360). 71. - Imediatamente após ser informada pelo próprio AGRAVADO de que a assinatura da procuração juntada pelo referidos causídicos seria falsa, a PRIMEIRA AGRAVANTE peticionou para requerer a anulação do acordo e, por cautela, efetuou o depósito em juízo da quantia a ser restituída ao AGRAVADO. 72. - A partir de então, o AGRAVADO, de modo flagrantemente injusto e ilegítimo, deflagra verdadeira cruzada para imputar às AGRAVANTES o cometimento de crimes, iniciando nos próprios autos da ação de consignação e terminando nas redes sociais e no portal Reclame Aqui. 73. - Toda a conduta do AGRAVADO – e de seus amigos – está baseada na alegação de que as AGRAVANTES teriam atuado em conluio com os advogados que falsificaram sua assinatura e que estaria retendo indevidamente o seu dinheiro. 74. - Daí os comentários pedindo à Brasal para “devolver o dinheiro dele” e utilizando a injuriosa hashtag #brasalcaloteira. 75. - Contudo, não há – em absoluto – nenhum indício disso! Sequer é possível se suspeitar de que a Brasal teria agido em conluio com tais advogados e/ou que teria celebrado o referido acordo para obter vantagem indevida! 76. - Qualquer conclusão nesse sentido é, além de irresponsável e prematura, absolutamente descolada da dinâmica dos fatos e das incontáveis provas que informam a controvérsia. 77. - Repisa-se: o AGRAVADO tem plena ciência de que o “seu dinheiro” foi depositado em juízo pela PRIMEIRA AGRAVANTE, nos autos do processo n. 0744926- 50.2023.8.07.0001, estando disponível para ser levantado! 78. - Todos esses fatos estão documentados nas provas juntadas, não havendo qualquer necessidade de dilação probatória, muito menos para apurar se a conduta do AGRAVADO e de seus amigos caracterizaria “livre manifestação do pensamento e liberdade de expressão relativa à suposta prestação de serviços defeituosa”. 79. - Não houve qualquer defeito na prestação de serviços das AGRAVANTES, que adotaram todas as medidas legais cabíveis para resolver o contrato – reiteradamente inadimplido pelo AGRAVADO – e devolver a quantia devida, e isso está evidente. 80. - A liberdade de expressão é um dos mais importantes direitos constitucionalmente assegurados, mas deve ser exercida dentro dos limites da lei – e, obviamente, a conduta do AGRAVADO e de seus amigos é de frontal violação à norma, pois imputa publicamente às AGRAVANTES condutas caracterizadas como crime e espalha informação falsa de que elas estariam se apropriando do seu dinheiro – quando este, na verdade, está depositado em juízo. 81. - Não custa lembrar que a situação só não foi resolvida toda extrajudicialmente porque o AGRAVADO não respondeu às notificações encaminhadas pela PRIMEIRA AGRAVANTE, não pagou as parcelas que devia e não informou a sua conta bancária para que fosse lá depositado o valor que deveria ser a ele restituído! 82. - Em segundo lugar, o fato de o AGRAVADO ter acionado o Ministério Público para apurar os fatos é absolutamente irrelevante para o deferimento da antecipação de tutela requerida pelas AGRAVANTES, tendo em vista que toda a situação está documentalmente provada nos autos, não restando dúvidas acerca da retidão na conduta das AGRAVANTES e da extrapolação dos limites do razoável pelo AGRAVADO. 83. - A r. decisão agravada ainda faz referência à afirmação do AGRAVADO de que “isso sugere a possibilidade de vantagens sendo obtidas de forma questionável no processo, esse acordo foi caracterizado como fraudulento pela justiça”. 84. - Olvida-se a r. decisão nesse ponto que foi a própria PRIMEIRA AGRAVANTE que requereu a nulidade do acordo, imediatamente após tomar conhecimento da alegada fraude na assinatura da procuração anexada aos autos. 85. - Desse modo, vê-se também absolutamente equivocado, prematuro e irresponsável entender por cabível ou pertinente a suscitada “sugestão” de “possibilidade” de as AGRAVANTES obterem algum tipo de vantagem com a celebração do referido acordo. 86. - É de se indagar, assim, qual seria a vantagem obtida pelas AGRAVANTES “de forma questionável” se estas apenas tentavam resolver a situação da forma mais efetiva possível, garantindo ao AGRAVADO, de modo célere e satisfativo, o recebimento do valor que lhe era – e é – devido. 87. - Em terceiro lugar, o fato de a PRIMEIRA AGRAVANTE ter ajuizado ação para consignar em juízo o valor a ser restituído ao AGRAVADO não pode, em hipótese alguma, legitimar a conduta deste e de seus amigos. 88. - A lógica por trás desse entendimento foi: se a PRIMEIRA AGRAVANTE ajuizou a ação para devolver o dinheiro, admite que deve; portanto, justificam-se os comentários do AGRAVADO e seus amigos exigindo a devolução deste dinheiro. 89. - Este entendimento obviamente não pode se manter e tampouco ser chancelado por esse Eg. Tribunal de Justiça! 90. - Mais uma vez, a r. decisão se olvida do fato de que o dinheiro do AGRAVADO já está depositado em juízo e disponível para ser levantado, e que só não foi restituído extrajudicialmente por desídia dele próprio, que não informou sua conta bancária para a PRIMEIRA AGRAVANTE realizar o depósito – justificando a propositura da ação de consignação em pagamento. 91. - Ainda que assim não fosse, os comentários realizados publicamente pelo AGRAVADO e seus amigos imputam às AGRAVANTES condutas caracterizadas como crime e espalham informação falsa de que elas estariam se apropriando do seu dinheiro. 92. - É um verdadeiro assinte, portanto, culpar as AGRAVANTES – e depreciar sua imagem publicamente na internet – pelo simples fato de se ter celebrado acordo, posteriormente anulado e tornado sem efeito a pedido da própria PRIMEIRA AGRAVANTE, com advogado que, por tudo que se apresentava, detinha plenos poderes para transigir em nome do AGRAVADO! 93. - É indubitável que comentários caluniosos e difamatórios expostos publicamente no Instagram oficial da Brasal Incorporações, bem como as falsas acusações feitas pelo AGRAVADO no portal Reclame Aqui, extrapolam o direito de livre manifestação e resvalam no ferimento da honra, da imagem e da reputação das AGRAVANTES no meio comercial e perante seus clientes e potenciais clientes. 94. - Caso o AGRAVADO – e seus amigos – não excluam tais infundadas acusações imediatamente, e, caso não cessem tais publicações, estes serão interpelados pelas AGRAVANTES por meio de competente ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais. ( ) 96. - Portanto, urge a necessidade de intervenção do Judiciário para determinar ao AGRAVADO (i) a remoção imediata das publicações feitas por ele – e seus amigos – em toda e qualquer rede social; (ii) a exclusão das reclamações registradas no portal Reclame Aqui; e, (iii) a abstenção de efetuar quaisquer novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórias que envolvam a questão em apreço. 97. - O perigo da demora, por sua vez, consubstancia-se no fato de que, devido à conduta pública e insistente do AGRAVADO nas redes sociais e em site largamente utilizado para pesquisar a reputação de empresas, as AGRAVANTES continuarão tendo seus direitos da personalidade vilipendiados e sua reputação injustamente manchada, o que, em último grau, resultará na perda de negócios, impactando de modo deletério o seu faturamento. 98. - Ademais, a Brasal Incorporações foi fundada em 2003 e goza de notório prestígio no mercado de construção e incorporação de imóveis no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. 99. - Isso, porque nesses 20 (vinte) anos sempre balizou sua atuação, tanto técnico construtiva quanto de relacionamento com seus clientes, pela honestidade, pela transparência e pelo zeloso cumprimento das obrigações que assume. 100. - As AGRAVANTES são, portanto, empresas admiradas e consolidadas, que têm imagem e reputação a zelar, de modo que, caso não seja deferido o pedido liminar, ficarão à mercê de quem, portando-se com a mais absoluta má-fé e sem qualquer razão, deprecia seus nomes com a facilidade e a iteração de um clique. 101. - Portanto, a demora na resolução do impasse certamente resultará em prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais substanciais para as AGRAVANTES, reforçando a necessidade de urgência do deferimento desta liminar. 102. - Ante o exposto, comprovado o direito das AGRAVANTES e demonstrado o perigo de dano advindo da conduta inconstitucional, ilegal e abusiva do AGRAVADO, requer-se a reforma da r. decisão para que seja conceda, liminarmente, a medida postulada.” (grifei) – ID 54571377, pp. 17 a 22. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal: “103. - Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que deve ser concedida tutela de urgência quando evidenciada probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 104. - O pleito de urgência também tem cabimento em sede de agravo de instrumento, no qual o Juízo ad quem poderá conceder antecipação da tutela recursal, conforme estabelecido no art. 1.019, inciso I do CPC. 105. - A probabilidade do direito foi demonstrada nas razões recursais, enquanto o perigo de dano se materializa no fato de que, devido à conduta pública e insistente do AGRAVADO nas redes sociais e em site largamente utilizado para pesquisar a reputação de empresas, as AGRAVANTES continuarão tendo seus direitos da personalidade vilipendiados e sua reputação injustamente manchada, o que, em último grau, resultará na perda de negócios, impactando de modo deletério o seu faturamento. 106. - Ademais, não há que se falar em dano reverso, pois a audiência ainda poderá ser realizada em uma data posterior, na qual todos poderão participar. 107. - Dessa forma, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao AGRAVADO (i) a remoção imediata das publicações feitas por ele – e seus amigos – em toda e qualquer rede social; (ii) a exclusão das reclamações registradas no portal Reclame Aqui; e, (iii) a abstenção de efetuar quaisquer novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórias que envolvam a questão em apreço.” (grifei) – ID 54571377, p. 22. Requer ao final: “108. - Diante de todo o exposto, liminarmente, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao AGRAVADO (i) a remoção imediata das publicações feitas por ele – e seus amigos – em toda e qualquer rede social; (ii) a exclusão das reclamações registradas no portal Reclame Aqui; e, (iii) a abstenção de efetuar quaisquer novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórias que envolvam a questão em apreço. 109. - No mérito, requer seja conhecida e provido o Agravo, a fim de determinar ao AGRAVADO (i) a remoção imediata das publicações feitas por ele – e seus amigos – em toda e qualquer rede social; (ii) a exclusão das reclamações registradas no portal Reclame Aqui; e, (iii) a abstenção de efetuar quaisquer novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórias que envolvam a questão em apreço.” (grifei) – ID 54571377, p. 23. Preparo recolhido (IDs 54571381 e 54571382). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0751360-55.2023.8.07.0001), trata-se de ação de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por INC12 BRASAL INCORPORACOES LTDA e BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA (agravantes) em desfavor de RODOLFO CAMELO DE ANDRADE (agravado) – ID 181959886. A controvérsia envolve aparente colisão entre direito à liberdade de expressão do agravado e ofensa à honra objetiva das agravantes, pessoas jurídicas. É cediço que “O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220, caput, da CF/88. No entanto, esse direito não é absoluto, sendo considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem.” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). Assim, a intervenção judicial para retirada de publicação de rede social, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pelas agravantes, somente se justifica quando demonstrado terem sido escancaradamente ultrapassados os limites legais e constitucionais da manifestação do pensamento. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se pode ter por satisfeitos os pressupostos autorizadores da pretendida antecipação, mostrando-se inviável, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “A tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente, deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 e art. 301 c/c art. 305, ambos do CPC. No caso, a prova documental, que instruiu a exordial, não enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente na determinação para que a parte ré proceda a remoção imediata das publicações feitas por ele – e seus amigos – em toda e qualquer rede social, inclusive as reclamações registradas no portal Reclame Aqui; bem como se abstenha de efetuar quaisquer novas publicações, comentários e/ou acusações caluniosas ou difamatórios que envolvam o fatos relacionados à resolução do instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes (ID 181964397) e, também, à formalização do acordo juntado nos autos no 0744926-50.2023.8.07.0001 perante a 16a Vara Cível de Brasília. Isso porque, se faz necessária dilação probatória em contraditório para que assim seja possível a este Juízo verificar se a conduta da parte ré consistente no registro das reclamações de ID 181964409, ID 181972329, ID 181964410, na qual faz comentários sobre a sua insatisfação com os serviços prestados pela autora durante a negociação, execução e resolução do sobredito instrumento particular de compra e venda, inclusive quanto à devolução do seu dinheiro, caracteriza mero exercício de seus direitos de livre manifestação do pensamento e liberdade de expressão relativa à suposta prestação de serviços defeituosa (art. 5o, IV e IX, da CF/88) ou ato ilícito (art. 187 do Código Civil) causador de lesão à honra objetiva da autora perante os seus clientes. Importante consignar que, na reclamação de ID 181972329, a parte ré descreve que a situação relativa à suposta fraude no acordo apresentado nos autos no 0744926-50.2023.8.07.0001 foi “encaminhada para o ministério público para que seja investigado todos os envolvidos na fraude, inclusive a Brasal”, o que efetivamente ocorreu, conforme se depreende de consulta àqueles autos através do sistema PJe. Assim, enquanto houver a apuração dos fatos, as questões relacionadas à participação das partes na formalização do referido acordo devem ser tratadas com bastante cautela mediante oportunidade de ampla defesa a parte ré; que, inclusive, demonstrou prudência ao afirmar que “isso sugere a possibilidade de vantagens sendo obtidas de forma questionável no processo, esse acordo foi caracterizado como fraudulento, pela justiça” (ID 181964409 e ID 181964410), pois, em nenhum momento, a parte ré disse ter certeza da fraude, mas apenas que essa é possível e, por isso, está sendo apurada pelas autoridades competentes, após a revogação dos efeitos da sentença que homologou o acordo ante a informação das partes de que é “falsa a assinatura aposta em instrumento que outorga poderes ao advogado Dr. Paulo Cesar de Souza para transigir” (trecho extraído da sentença proferida nos autos no 0744926-50.2023.8.07.0001). Se não bastasse as conclusões acima, acrescente-se, por oportuno que, o fato da parte ré e seus amigos se pronunciarem para exigir a devolução do dinheiro dele (ID 181964407 e ID 181964408) não enseja, em princípio, dano à imagem da parte autora; pois a própria ré, ao instaurar consignação em pagamento, reconhece como legítima a devolução de dinheiro ao autor, ainda que em valor menor ao por ele pretendido, o que evidencia, ao menos neste fase preambular do procedimento, a ausência de potencial lesivo aos direitos subjetivos extrapatrimoniais da parte autora. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente deduzido na inicial (ID 181959886 - Págs. 15/16, item IV, no 17, letras “a” e “b”). Por outro lado, emende-se a petição inicial para deduzir de forma integral a causa de pedir e os pedidos, inclusive no que concerne ao mérito da ação principal de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (ID 181959886 - Pág. 15, item III, no 74), nos termos do art. 310 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se, sendo a segunda ré BRASAL INCORPORAÇÕES S/A via sistema eletrônico.” – ID 182071919 na origem (processo n. 0751360-55.2023.8.07.0001; grifei). Em resumo: em caso de aparente colisão entre direitos de envergadura semelhantes, e se a prova, na incipiente fase procedimental, não agasalha suficientemente a pretensão da autora, mostra-se necessária a definição em sede de instrução processual, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se o agravado (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora